Tribunal: TJDFT
Processo: 0756819-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO OU CONVERTER A AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A extinção do processo de busca e apreensão por impossibilidade de citação do réu encontra fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), que dispõe sobre ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e não no art. 485, III, do mesmo diploma legal.
2. Nas ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, compete ao autor, após tentativas frustradas de localização do bem, diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação ou requerer a conversão da ação em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. A citação constitui pressuposto indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, de modo que sua ausência configura vício que autoriza a extinção sem exame de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
4. A inércia do autor após intimação judicial por duas vezes para indicar novo endereço ou converter a ação em execução, sob pena de extinção, autoriza o encerramento do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. A intimação pessoal prévia à extinção aplica-se exclusivamente às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias, conforme art. 485, §1o, do CPC.
6. As instituições financeiras cadastradas como parceiras eletrônicas e no Domicílio Judicial Eletrônico recebem intimação pessoal válida por meio eletrônico via sistema PJe, nos termos dos arts. 246, §1o, e 270, caput, do CPC, e art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
7. A alegação de má-fé do devedor por omitir mudança de endereço não afasta o vício processual decorrente da ausência de citação válida, requisito essencial para a formação da relação processual.
8. A inércia da parte autora em sanar vício processual no prazo judicial, mesmo após múltiplas oportunidades, justifica a extinção do feito em observância aos princípios da celeridade e eficiência processual.
9. Recurso conhecido e não provido.